Tribunal: STJ
Processo: 2289793-58.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226715 - SP(2025/0431538-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CORSINI - SP228755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO
IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. DESNECESSIDADE DE REQUISITOS CAUTELARES.
NATUREZA
PROCESSUAL
DA
NORMA.
APLICABILIDADE
IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O processo originário refere-se à condenação do agravante pelo Tribunal
do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV,
do Código Penal). Após o veredito condenatório, o juízo de primeiro grau
determinou a imediata execução da pena com base no Tema 1.068 do STF.
Contra essa determinação, a Defesa impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, ensejando a
interposição do recurso ordinário desprovido monocraticamente por esta
Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a execução imediata da
pena imposta pelo Tribunal do Júri prescinde dos requisitos da prisão
preventiva e se a aplicação do
a processos em curso viola o
Tema 1.068/STF
princípio da irretroatividade.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma, pois o STF, no julgamento do
Tema 1.068 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a
soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo
Júri.
5. A execução provisória da sanção decorrente do veredito popular não possui
natureza cautelar, o que dispensa a demonstração dos requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A norma que prevê a execução imediata e a interpretação conferida pela
Suprema Corte possuem natureza processual, sujeitando-se ao princípio
, o que autoriza sua aplicação imediata aos processos em
tempus regit actum
curso.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54721483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: dfc43fb7-3d21-447a-b2f6-19f9baee5cce

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ,
1.235.340/SC,
AgRg no HC
Rel. Mini. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.039.460/GO,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
17/12/2025;
1.037.580/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: dfc43fb7-3d21-447a-b2f6-19f9baee5cce

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226715 - SP(2025/0431538-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CORSINI - SP228755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO
IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. DESNECESSIDADE DE REQUISITOS CAUTELARES.
NATUREZA
PROCESSUAL
DA
NORMA.
APLICABILIDADE
IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O processo originário refere-se à condenação do agravante pelo Tribunal
do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV,
do Código Penal). Após o veredito condenatório, o juízo de primeiro grau
determinou a imediata execução da pena com base no Tema 1.068 do STF.
Contra essa determinação, a Defesa impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, ensejando a
interposição do recurso ordinário desprovido monocraticamente por esta
Corte.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

3. A questão em discussão consiste em verificar se a execução imediata da
pena imposta pelo Tribunal do Júri prescinde dos requisitos da prisão
preventiva e se a aplicação do
a processos em curso viola o
Tema 1.068/STF
princípio da irretroatividade.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma, pois o STF, no julgamento do
Tema 1.068 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a
soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo
Júri.
5. A execução provisória da sanção decorrente do veredito popular não possui
natureza cautelar, o que dispensa a demonstração dos requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A norma que prevê a execução imediata e a interpretação conferida pela
Suprema Corte possuem natureza processual, sujeitando-se ao princípio
, o que autoriza sua aplicação imediata aos processos em
tempus regit actum
curso.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ,
1.235.340/SC,
AgRg no HC
Rel. Mini. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.039.460/GO,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
17/12/2025;
1.037.580/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA
SANTOS contra decisão monocrática (fls. 768-771) que negou provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
O processo originário refere-se à condenação do agravante pelo Tribunal do
Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

Penal). Após o veredito condenatório, o juízo de primeiro grau determinou a imediata
execução da pena com base no Tema 1.068 do STF. Contra essa determinação, a defesa
impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a
ordem, ensejando a interposição do recurso ordinário desprovido monocraticamente por
esta Corte.
O agravante sustenta, em síntese, que a prisão decorrente da condenação pelo
Tribunal do Júri não é automática e exige fundamentação idônea lastreada nos requisitos
do
do Código de Processo Penal, o que não teria ocorrido no caso concreto.
art. 312
Afirma que o agente é idoso, aposentado, primário e respondeu ao processo em
liberdade, inexistindo riscos que justifiquem a custódia.
Alega, ademais, violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa (art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal), argumentando que a sentença de
pronúncia é anterior ao julgamento do Tema 1.068 pelo STF, não podendo a nova
orientação retroagir para prejudicar o réu.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, revogando-se a prisão ou substituindo-a por medidas cautelares
alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em análise versa sobre a possibilidade de execução imediata da pena
imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
da sanção aplicada, em
quantum
face de condenação por crime de homicídio qualificado.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a execução da pena demandaria a demonstração de
requisitos cautelares e que a aplicação do
configuraria retroatividade
Tema 1.068/STF
prejudicial. Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que se encontra em estrita consonância com o entendimento
vinculante da Suprema Corte e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça.
Conforme exposto na decisão agravada, a determinação de prisão decorrente
do veredito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença não se confunde com a
prisão preventiva. Enquanto esta última possui natureza cautelar e exige a demonstração
do
, aquela constitui execução provisória da pena, fundamentada
periculum libertatis
diretamente no princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no
o,
art. 5
inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 de repercussão geral,
fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada. Assim, por se tratar de institutos com naturezas jurídicas e finalidades distintas,
a execução imediata da sanção prescinde da análise dos requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal, tornando irrelevantes, para este fim específico, as
condições pessoais favoráveis do agente ou o fato de ter respondido ao processo em
liberdade.
No que tange à alegação de violação ao princípio da irretroatividade, verifica-
se que o argumento não prospera. As normas que disciplinam o rito procedimental e o
início da execução da pena, como o
do Código de Processo Penal e a
art. 492
interpretação constitucional conferida pelo STF, possuem natureza eminentemente
processual. Dessa forma, incide o princípio
, previsto no
o do
tempus regit actum
art. 2
Código de Processo Penal, que determina a aplicação imediata das normas processuais
aos processos em curso, independentemente da data do fato ou da prolação da pronúncia.
Quanto ao argumento de que deveriam ser aplicadas medidas cautelares
alternativas, igualmente não merece prosperar, porquanto o título que respalda a custódia
não é uma decisão interlocutória de natureza cautelar, mas sim uma sentença
condenatória proferida pelo juiz natural da causa, Tribunal do Júri, cuja eficácia é
imediata conforme o entendimento vinculante mencionado.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA
1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
2. O Ministério Público requereu o início imediato da execução da pena, com
base na tese fixada pelo STF no Tema 1.068, que autoriza a execução
provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
total da pena aplicada. O pedido foi inicialmente negado pelo juízo de
origem, mas deferido em recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes
da vigência da
e se há exigência da presença dos
Lei n. 13.964/2019
requisitos da prisão preventiva, considerando a tese de repercussão geral
fixada pelo STF no Tema 1.068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta
pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada,
conforme o Tema 1.068 de repercussão geral.
5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite
a aplicação imediata da execução provisória da pena, mesmo para crimes
cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.
6. A tese vinculante do STF não exige a presença dos requisitos da prisão
preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
para o início da execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e
do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada
pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada.
2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite
a aplicação imediata da execução provisória da pena.
3. A tese fixada pelo STF (Tema 1.068) não exige a presença dos requisitos
legais inerentes à prisão preventiva para que se determine a execução
imediata da pena.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
I, e.
art. 492,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Tema 1068 da
1.235.340/SC,
Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
788.126/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
17/9/2024,
972.605/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
5/3/2025;
RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
210.097/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
12/3/202;
REsp 2.197.745/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/202.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.039.460/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de
reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio
qualificado, com execução provisória da pena determinada pelo Tribunal de
origem, fundamentada na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada negou o habeas corpus,
considerando que a execução provisória da pena encontra respaldo no
I, "e", do Código de Processo Penal, conforme interpretação do
art. 492,
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena, determinada com base na soberania dos veredictos do Tribunal do
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

Júri, é válida e constitucional, mesmo diante da alegação de ausência de
elementos concretos que justifiquem a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é
constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
1.068 de repercussão geral, que reconheceu a soberania dos veredictos como
fundamento para a imediata execução da condenação, independentemente do
total da pena aplicada.
6. A prisão do agravante não se trata de prisão preventiva, mas sim de
execução provisória da pena, autorizada pelo
I, "e", do Código de
art. 492,
Processo Penal, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não trazem elementos
novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática,
que está em conformidade com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente
do total da pena aplicada.
2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é
constitucional e encontra respaldo no
I, "e", do Código de Processo
art. 492,
Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Luís
1.235.340/SC,
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.718.332/GO,
em 28.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Relator da Quinta
210.905/PE,
Turma, julgado em 02.04.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.037.580/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a decisão
impugnada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:20
Código de Controle do Documento: 993784a9-0408-433b-899c-06a0e1f1a53d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.715 / SP
Número Registro: 2025/0431538-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055335320158260635 0005533532015826063501 00184733720258260041 15180640820258260228
184733720258260041
22897935820258260000
55335320158260635
553353201582606350005533532015826063501 5533532015826063501
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CORSINI - SP228755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO CORSINI - SP228755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54687015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: 9e9c4d9b-9735-4655-a979-18612cf1af38

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: 9e9c4d9b-9735-4655-a979-18612cf1af38